Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inclusão de avalista. Cédula de crédito bancário. Prescrição. Prazo trienal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente para reformar decisão que indeferiu a inclusão de avalista, cônjuge da executada, no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade de avalista para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de três anos contados do vencimento da dívida, conforme art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto n. 57.663/66).
4. O art. 71 da Lei Uniforme de Genebra dispõe que “A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita”.
5. Diante da disposição específica da legislação especial, não se aplica aos avalistas a regra do art. 204, § 1o, do Código Civil, pela qual a interrupção da prescrição efetuada contra um devedor solidário aproveita aos demais.
6. A pretensão de execução em relação ao avalista encontra-se prescrita, o que impede a sua inclusão no polo passivo da execução, devendo ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 204, § 1o; Lei 10.931/04, art. 44; Decreto n. 57.663/66, arts. 70 e 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2082157, 0748160-06.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026; STJ, REsp n. 2.100.815/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025; AREsp n. 2.649.591/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.